Tribunal: TJES
Processo: 5012203-36.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012203-36.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CARLOS ANDRE COSTA PIMENTA registrado(a) civilmente como CARLOS ANDRE COSTA PIMENTA

COATOR: 3 VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012203-36.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE COSTA PIMENTA

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON TOMAZ VALADARES - ES19791

COATOR:
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-PROCESSUAL. PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de duplo homicídio qualificado e associação criminosa, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa e com pedido de extensão dos efeitos de decisão do Superior Tribunal de Justiça que relaxou a prisão de corréu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se o tempo da prisão preventiva do paciente configura excesso de prazo na formação da culpa, apto a justificar o relaxamento da custódia; (ii) estabelecer se é aplicável a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou o corréu, com fundamento no art. 580 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva preenche os requisitos legais de cabimento, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, por se tratar de crime com pena máxima superior a 4 (quatro) anos, e de necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta da conduta.

A aferição de excesso de prazo não se restringe à mera soma aritmética dos prazos processuais, mas submete-se a um juízo de razoabilidade que considera a complexidade do feito, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz.

A aplicação do art. 580 do Código de Processo Penal, que permite a extensão de decisões a corréus, exige identidade de situações fático-processuais, o que não se verifica na hipótese.

Existe distinção relevante entre as condutas imputadas, pois ao paciente atribui-se participação de maior gravidade, com atos de execução direta e brutalidade acentuada, enquanto ao corréu beneficiado por decisão do Superior Tribunal de Justiça coube uma função de vigilância, o que denota menor periculosidade.

A própria decisão do Superior Tribunal de Justiça invocada pela defesa considerou a menor periculosidade do corréu como fator adicional para o relaxamento da custódia, reforçando a distinção entre as situações e a impossibilidade de extensão automática do benefício.

A marcha processual, embora com delonga, não se encontra paralisada, tendo em vista o encerramento da instrução processual e a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público, o que enfraquece a alegação de desídia do aparato estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise do excesso de prazo da prisão preventiva rege-se pelo princípio da razoabilidade, ponderando-se as particularidades do caso concreto, como a complexidade da causa e a pluralidade de réus, não se limitando a um critério meramente aritmético.

A extensão de benefício concedido a corréu, com base no art. 580 do Código de Processo Penal, condiciona-se à demonstração de identidade fático-processual, não sendo aplicável quando há distinção relevante no grau de participação e na periculosidade dos agentes.

A periculosidade concreta do agente, manifestada pelo
modus operandi
na prática do delito, constitui fundamento idôneo para a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal: art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; art. 288, parágrafo único. Código de Processo Penal: art. 282, art. 312, art. 313, inciso I, art. 319, art. 320 e art. 580.

Jurisprudência relevante citada
: AgRg no RHC n. 194.775/RJ; AgRg no HC n. 860.840/SC; RHC nº 217.997/ES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5012203-36.2025.8.08.0000

PACIENTE: CARLOS ANDRE COSTA PIMENTA

Advogado do(a) PACIENTE: WANDERSON TOMAZ VALADARES - ES19791

COATOR: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA - ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

CARLOS ANDRÉ COSTA PIMENTA

contra
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA
,

nos autos do Processo tombado sob o nº 0002837-16.2022.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I,
III
e IV
(duas vezes)
,
e art. 288, parágrafo único,
ambos do Código Penal.

A defesa sustenta, em síntese, o excesso de prazo na formação da culpa, aduzindo que o paciente se encontra segregado desde 30/3/2022, sem que tenha sido encerrada a instrução processual. Alega que o retardo processual não pode ser atribuído à defesa, mas à desídia do aparato estatal, e pleiteia, fundamentalmente, a extensão dos efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC nº 217.997/ES, que relaxou a prisão do corréu Carlos Henrique de Souza de Jesus em razão do excesso de prazo.

Deste modo, pugna pela concessão da ordem para revogação da custódia cautelar. Alternativamente, pleiteia a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi
indeferido
(I
D
15393692).

Informações prestadas no ID 15374615
e 15637119
.

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(I
D 16076038
)
.

A respeito dos fatos objeto da ação penal, extrai-se do relato da inicial acusatória que, no dia 30 de janeiro de 2022, por volta da 04h30min, na Avenida Braúna, Bairro Balneário de Carapebus, na Serra, os denunciados FLORIANO DOS SANTOS SILVA NETO (vulgo “NETÃO”), CARLOS ANDRÉ COSTA PIMENTA (vulgo “SANTANGOZO”), JOÃO PAULO AMÉRICO DOS SANTOS, TAYNARA FARIA DE SOUZA (vulgo “Diaba”), MARLON HENRIQUE GONÇALVES DE OLIVEIRA (vulgo “Pará”) e CARLOS HENRIQUE DE SOUZA DE JESUS (vulgo “Péla”), integrantes da mesma associação criminosa, concorreram para a prática do duplo homicídio consumado, perpetrado por disparos de arma de fogo, pedradas e agressões físicas contra as vítimas ASCLEPÍADES VIEIRA SOARES JUNIOR e LAIS PAULA DE SOUZA.

Narra-se na denúncia que o crime fora praticado por motivo torpe, consistente em retaliação pelas vítimas terem delatado integrantes da associação criminosa à Polícia Militar, bem como por meio cruel, tendo as vítimas sofrido pedradas já estando alvejadas pelos disparos de arma de fogo. Ademais, o crime teria sido praticado mediante dissimulação e recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o paciente e a corré Taynara se fizeram passar por amigos em um bar, bem como os denunciados surpreenderam as vítimas com súbito ataque e superioridade numérica.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual
fora

in
deferi
do

o pedido
liminar
.

No que concerne aos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a) cabimento (art. 313, do Código de Processo Penal), b) necessidade (art. 312, do Código de Processo Penal) e c) adequação (arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato para o crime de homicídio qualificado é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva, por sua vez, decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(risco à ordem pública, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal).

Observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto da conduta do réu.

Ressalte-se que o crime fora supostamente praticado em concurso de pessoas, e em contexto de associação criminosa, com considerável planejamento prévio, inclusive mediante dissimulada aproximação das vítimas em um bar. Além disso, a motivação de silenciar delatores impõe especial cautelaridade, como forma de garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, que ainda pende de encerramento.

Com relação ao argumento de excesso de prazo, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso vertente, não obstante o excesso de prazo reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça em favor do corréu Carlos Henrique de Souza de Jesus, entendo que não é o caso de extensão automática dos efeitos da referida decisão.

Isso porque, para a aplicação do art. 580, do Código de Processo Penal, exige-se identidade de situações fático-processuais, o que não se verifica integralmente na hipótese.

Com efeito, existe uma distinção relevante na descrição das condutas imputadas na denúncia.

Ressalte-se que ao corréu Carlos Henrique, beneficiado pela decisão do STJ, foi atribuída a função de "dar cobertura" e vigiar a rua para avisar caso a polícia aparecesse. Em contrapartida, ao paciente CARLOS ANDRÉ é atribuída uma participação de maior gravidade, com atos de execução direta e brutalidade acentuada.

Aliás, o próprio Superior Tribunal de Justiça, na decisão invocada, considerou a menor periculosidade de Carlos Henrique como um fator adicional em sua análise de proporcionalidade para o relaxamento da custódia.

Nesse sentido, a denúncia detalha que o paciente CARLOS ANDRÉ teria, juntamente com o corréu João Paulo, efetuado disparos de arma de fogo de cima da carroceria de um veículo, aproximado-se das vítimas já caídas para realizar mais disparos, desferido dois chutes contra a vítima Lais e, não satisfeito, golpeado-a na cabeça com uma pedra. Tal
modus operandi
revela uma periculosidade concreta e exacerbada, que distingue sua situação daquela do corréu e justifica, por ora, a manutenção da medida extrema para a garantia da ordem pública.

Ademais, embora se reconheça a delonga no trâmite processual, a marcha processual não se encontra paralisada, já tendo encerrada a instrução processual em AIJ realizada em 22 de agosto de 2025, já tendo sido apresentada alegações finais pelo Ministério Público em 19 de setembro (ID 79012639).

Além disso, ressalto que esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
, principalmente as varas com
competência para Tribunal do Júri
,
os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos, adotando postura de respeito à realidade local e de apoio às decisões dos magistrados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)